Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-95.2018.8.26.0038
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade processual – Pedido de alteração do decisum – Impossibilidade – Irresignação recursal intempestiva – Inobservância do prazo de quinze dias disposto no art. 1.003, § 5o, CPC – Ausência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo – Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
1003928-95.2018.8.26.0038/50002,
da
Comarca de Araras, em que é agravante ANDREA CRISTINA ZOCA,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038/50002 - Araras - 3a Vara Cível - VOTO 41170
V/ E / O / AL / D
2/4
VOTO No: 41170
AIn.No: 1003928-95.2018.8.26.0038/50002
COMARCA: ARARAS 3a VARA CÍVEL
AGTE.: ANDREA CRISTINA ZOCA.
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que
indefere o pedido de gratuidade processual

Pedido
de
alteração
do
decisum

Impossibilidade
Irresignação recursal
intempestiva
Inobservância do prazo de
quinze dias disposto no art. 1.003, § 5o,
CPC

Ausência
de
qualquer
marco
interruptivo ou suspensivo do prazo

Agravo interno não conhecido.
Trata-se de agravo interno, tirado contra a
decisão de fls. 688/690, declarada às fls. 715/717, que
indeferiu a gratuidade processual à agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que faz
jus à devolução do prazo para recorrer, vez que ficou
afastada de suas atividades laborais por motivos de saúde.
Afirma que o recurso de apelação deve ser retirado da pauta
de julgamentos, visto que a interposição deste agravo
interno. Alega que faz jus a gratuidade processual ou ao
diferimento do recolhimento das custas recursais. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que seja reformada a
decisão impugnada (fls. 1/23).
Deixa-se de intimar o agravado, vez que o
recurso não será conhecido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038/50002 - Araras - 3a Vara Cível - VOTO 41170
V/ E / O / AL / D
3/4
O
presente
agravo
interno
não
merece
conhecimento.
Conforme se observa dos autos, trata-se de
agravo interno interposto contra a decisão de fls. 688/690,
que indeferiu o pedido de gratuidade feito pela parte em
sede de recurso de apelação.
Indeferida
a
gratuidade
processual
em
decisão de fls. 688/690, pela parte foram interpostos
embargos de declaração, posteriormente apreciados às fls.
715/717,
com
respectiva
publicação
do
decisum
aos
28/01/2020 (fls. 718).
Assim, com a publicação dos embargos em
28/01/2020, o prazo de quinze dias para interposição de
recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade
findou-se em 20/02/2020.
A parte, contudo, não observou o prazo
anotado no art. 1.003, § 5o, CPC, visto que a presente
irresignação
recursal
somente
fora
protocolizada
em
19/03/2020.
É de se destacar que, ao contrário do que
aduz a parte, não se vislumbra na hipótese qualquer marco
suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, de modo que a
manifestação da parte se mostra demais intempestiva.
Nesse
cenário,
ante
a
intempestividade
verificada, tem-se que a pretensão da agravante não
comporta conhecimento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038/50002 - Araras - 3a Vara Cível - VOTO 41170
V/ E / O / AL / D
4/4
IRINEU FAVA
RELATOR